Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-17.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004863-17.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante
EMAIS
URBANISMO
PRATA
102
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA, são embargados CARLOS HENRIQUE NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREIA GANZAROLI NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-17.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1004863-17.2019.8.26.0066/50000.
Comarca: Barretos.
01a Vara Cível.
Processo no 1004863-17.2019.8.26.0066.
Prolator ( a ): Juiz Cláudio Bárbaro Vita.
Embargante ( s ): Emais Urbanismo Prata 102 Empreendimento Imobiliário
Spe Ltda.
Embargado ( s ): Carlos Henrique Nunes e outro.
VOTO N.o 49.955/2020.--
RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
COMPRA E VENDA BEM IMÓVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
Omissão.
Reconhecimento. Juros de mora calculados do trânsito em
julgado. Aplicação do Tema 1002 do STJ. Admissibilidade.
Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido
para determinar a incidência dos juros moratórios a partir
do trânsito em julgado.
Vistos
Cuida-se de embargos de
declaração opostos por EMAIS URBANISMO PRATA 102
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA com
fundamento no artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo
Civil, contra o Venerando Acórdão de folhas 152/159, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto
pela ora embargante.
Aduz a recorrente, em suma,
que o Venerando Acórdão embargado apresentou omissão, no
que toca a incidência dos juros moratório no valor a ser
restituído, posto que devem ser fixados a partir do trânsito em
julgado da sentença.
Requer a procedência do
presente recurso para declarar o ponto suscitado, com a
consequente modificação do julgado nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-17.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
3
O embargado se manifestou
nos autos às folhas 07/08 do presente incidente.
Este é o relatório.
A pretensão recursal merece
acolhimento.
De
fato,
não
houve
pronunciamento acerca dos juros moratórios incidentes no valor
a ser devolvido pela ora embargante.
Pois bem.
Quanto aos juros de mora,
assiste razão a ora recorrente.
E isto porque, considerando
ter o adquirente dado causa à rescisão do contrato, devem os
mesmos ser contados sobre o valor a ser restituído tão somente a
partir do trânsito em julgado, visto que inexistente mora até
então. A correção monetária deve ser aplicada desde as datas de
desembolso das quantias pelo adquirente, posto que não se trata
de acréscimo, mas apenas recomposição do valor da moeda.
Apesar
de
algumas
controvérsias anteriores, o tema foi apreciado pelo STJ pela
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002) e o
entendimento que prevaleceu foi o de que os juros devem incidir
do trânsito em julgado.
Nesse sentido, força indicar a
ementa do acórdão exarado pela Segunda Seção do STJ nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004863-17.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
4
autos do recurso especial n. 1.740.911-DF, j. 14-08-2019, rel.
Min.
Maria
Isabel
Gallotti:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM
JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
CLÁUSULA
CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA
CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036
a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.
13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula
penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do
trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.
Ante o exposto, acolhem-se
os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo,
para determinar a incidência dos juros moratórios a partir do
trânsito em julgado da sentença, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR